Tribunal: STF
Processo: HC 269945
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Destinação comercial dos entorpecentes. Inadmissibilidade. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação da conduta imputada ao agravante para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

    III. Razões de decidir

    3. Os elementos constantes dos autos revelam a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, uma vez que o paciente foi encontrado na posse de 162,2g de maconha, em circunstância que evidencia a destinação para o tráfico de drogas. 

    4. O Juízo de origem consignou que o paciente é reincidente específico e que, à época dos fatos, cumpria pena também por tráfico de drogas, tendo sido abordado em veículo com restrição de furto/roubo.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental desprovido.